Tribunal: CARF
Processo: 10950.003303/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.003303/2009-45
ACÓRDÃO
3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2001 a 28/02/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO SOB CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do
pagamento indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos,
embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário.
Inexiste previsão legal de restituição de compensação sob controvérsia
administrativa como pretende a contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos
autos são suficientes para o julgamento do pleito. Diligências não devem
ser solicitadas para realizar produção probatória a cargo de qualquer das
partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos julgadores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento ou Restituição e Declaração
de Compensação – PER/DCOMP no 32902.69085.230108.1.3.54-3893, relativo à compensação de
créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior da Contribuição para o PIS/Pasep, de
janeiro de 2001 a fevereiro de 2007, cujo direito foi reconhecido em ação judicial transitada em
julgado, com débito do IRPJ do 4o trimestre do mesmo ano (fls. 3/6).
A ação judicial transitou em julgado em 22/02/2007 no Tribunal Regional Federal da
4a Região, nos autos do Mandado de Segurança n° 2006.70.03.000495-4, sendo proferida decisão
com a seguinte ementa (fls. 126/135):
TRIBUTÁRIO - COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS - BASE DE CÁLCULO - ART.
3o, § 1o DA LEI No 9.718/98 - COMPENSAÇÃO.
1 - O Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da
Lei no 9.718/98, ao julgar os Recursos Extraordinários nos. 346.084, 358.273,
357.950 e 390.840 (sessão do dia 9/11/2005).
3 - A Lei 9.718/98 ampliou o conceito de faturamento que expresso no artigo 2o
da Lei Complementar n. 70/91, ofendendo o disposto no § 4o do artigo 195 da
Constituição.
4 - Não é possível a convalidação posterior dos dispositivos da Lei 9.718/98 pela
Emenda Constitucional no 20/98.
5 - A Lei Complementar no 70/91 pode ser alterada por lei ordinária, pois regula
matéria que não é reservada, pela Constituição, à lei complementar.
6 - O contribuinte tem direito de compensar os valores recolhidos a maior a
título de COFINS e contribuição para o PIS na forma do § 1o do artigo 3o da Lei
no 9.718/98.
7 - A teor do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. (Grifou-se)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
3
Cumprindo as exigências administrativas contidas no art. 51 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005, a interessada apresentou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado no Processo Administrativo no 10950.000500/2008-21, o
qual foi deferido.
Reconhecido o direito de compensar, a recorrente apresentou o PER/DCOMP em
questão, que foi analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, a qual efetuou
os cálculos e ajustes necessários para o cumprimento da decisão judicial e homologou apenas
parcialmente a compensação, proferindo Despacho Decisório com a seguinte ementa (fls.
484/494):
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Assunto: Programa de Integração Social – PIS
Período: 01/01/2001 a 28/02/2007
É passível de utilização em compensação o crédito oriundo de ação judicial,
transitada em julgado, que tenha por objeto tributo administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
As diferenças a maior no valor dos débitos compensados pelo contribuinte, que
não foram homologados pela administração, e cujos processos ainda se
encontrem pendentes de julgamento na via administrativa, não integram o
quantum a ser repetido ao sujeito passivo.
O indébito fiscal apurado terá a mesma natureza do direito creditório que o
contribuinte detinha à época da compensação. Se o contribuinte se valeu de
créditos de IPI para compensar débitos a maior de PIS/Pasep e Cofins, o eventual
indébito terá a natureza de créditos de ressarcimento de IPI.
Compensações homologadas parcialmente.
A contribuinte foi cientificada da decisão, sendo intimada a recolher os débitos de
sua responsabilidade referente ao saldo remanescente da compensação não homologada ou a
interpor manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias (fl. 496).
Apresentou manifestação de inconformidade (fls. 498/505), a qual foi analisada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza (CE), conforme
Acórdão no 08-33.043, da 5a Turma da DRJ/FOR (fls. 597/600), que assim resumiu as alegações da
defesa:
Cientificada do Despacho Decisório em 25/04/2011 (fls. 496/497), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 498/505, em 25/05/2011, na
qual alega, em síntese, que os argumentos que serviram de base para o Despacho
Decisório haviam sucumbido face opção da empresa pelo parcelamento (Lei no
11.941/09) da totalidade dos débitos relacionados a este processo administrativo
fiscal.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
4
O contribuinte alega que, ao aderir ao REFIS, irá quitar todos os valores ora ditos
como controvertidos e, portanto, não mais existe controvérsia administrativa que
justifique o embasamento do Despacho Decisório: “enquanto perdurar a
controvérsia administrativa acerca da compensação efetuada, não há que se falar
em devolução de valores apurados a maior pelo contribuinte, uma vez que o
crédito tributário não foi definitivamente extinto”.
A defesa não discute o mérito da questão, não há discussão sobre a forma de
apuração da base de cálculo. Questiona a dupla penalidade imposta ao
contribuinte ao não serem acatados todos os créditos tributários vinculados a
créditos de compensação que se encontravam com a exigibilidade suspensa em
face de recursos apresentados no âmbito administrativo (controvérsia
administrativa), os quais foram posteriormente incluídos em parcelamento da Lei
no 11.941/2009.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sem reconhecimento
do direito creditório, conforme decisão assim ementada (fls. 597/600):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
RESTITUIÇÃO SOBRE PARCELAMENTO. SOMENTE APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL.
O pleito de restituição baseado em decisão judicial, devidamente calculada pela
DRF de origem, que concede direito a indébitos somente incide sobre débitos
parcelados após a quitação destes, haja vista que o parcelamento é hipótese de
suspensão e não de extinção de débitos, sendo obrigação da contribuinte
comprovar que estes foram quitados de forma integral e qual a quantia a ser
restituída, nos termos do art.333 do Código de Processo Civil.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA.
O contribuinte não se insurgiu contra a apuração da base de cálculo que originou
os indébitos de PIS dos fatos geradores de janeiro/2001 a fevereiro/2007. Sendo a
matéria não contestada, torna-se definitiva nesta via administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento em 20/03/2015, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 20/04/2015 (fls. 607/722), no qual alega em síntese que:
a) os PER/DCOMP'S (originalmente, ainda não homologados) e o próprio
parcelamento constituem instrumentos hábeis de confissão de dívida, tornando
os respectivos débitos passíveis de cobrança pela fiscalização, o que, por
consequência, atesta a liquidez e certeza dos respectivos créditos tributários.
Uma vez verificado o pagamento indevido desses débitos, torna-se possível a
compensação dos respectivos créditos pelo contribuinte; e
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
5
b) subsidiariamente, mesmo que as razões acima não sejam acolhidas, ainda
assim, a decisão da DRJ deve ser reformada, pois, conforme se verifica dos
documentos anexos, houve a quitação integral dos parcelamentos dos débitos
que deram origem aos créditos de PIS, havendo, portanto, extinção dos
referidos débitos, nos termos do art. 156, do CTN.
Ante o exposto, requer que o recurso voluntário seja conhecido e provido para
reformar o acórdão recorrido, para que seja integralmente cancelado o despacho decisório,
homologando-se integralmente a compensação em questão.
Alternativamente, pede a conversão do julgamento em diligência, para que lhe seja
dada a oportunidade de trazer aos autos elementos que se entendam necessários para justificar a
regularidade dos créditos utilizados, conforme as dúvidas que, eventualmente, vierem a surgir.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Para calcular os valores dos indébitos passíveis de compensação, a fiscalização
apurou as bases de cálculo e os débitos da Contribuição para o PIS/Pasep de acordo com os
critérios determinados pela Justiça, conforme detalhado nos demonstrativos de fls. 347 e 348 e de
fls. 349 e 350, respectivamente. Na sequência, calculou as diferenças entre tais débitos e os
valores declarados nas respectivas DCTF.
Destacou que “nos cálculos dos pagamentos indevidos ou a maior deverão ser
aproveitadas todas as formas de extinção do crédito tributário, seja por pagamento com DARF,
seja por compensação” (fl. 488). No entanto, informou que não aproveitou os créditos tributários
vinculados a compensações sob controvérsia administrativa por entender que tais créditos, com a
exigibilidade suspensa em face dos recursos administrativos apresentados, não estavam extintos.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
6
Argumentou que a extinção do crédito tributário somente poderia ocorrer,
definitivamente, após a decisão terminativa no âmbito administrativo e desde que favorável ao
contribuinte, citando como fundamento o inciso II c/c o inciso IX do art. 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
Nesse contexto, concluiu que “enquanto perdurar a controvérsia administrativa
acerca da compensação efetuada, não há que se falar em devolução de valores apurados a maior
pelo contribuinte, uma vez que o crédito tributário não foi definitivamente extinto” (fl. 490).
Na manifestação de inconformidade (fls. 498/505), a contribuinte não questionou
os valores apurados pela fiscalização das bases de cálculo e dos débitos que originaram os
indébitos de PIS (demonstrativos de fls. 347/348 e fls. 349/350). Sendo a matéria não contestada,
tornou-se definitiva na via administrativa.
No entanto, se insurgiu contra não serem acatados os créditos tributários
vinculados às compensações que se encontravam com a exigibilidade suspensa em face de
recursos apresentados no âmbito administrativo (controvérsia administrativa), sob a alegação de
que, antes de proferido o despacho decisório, ela teria aderido ao parcelamento da Lei no
11.941/09 (REFIS), nele inserindo os valores não homologados no presente processo, os quais teria
de pagar.
Assim, a recorrente concluiu que (fl. 504):
Se os argumentos ora apresentados não foram acatados, o contribuinte será
obrigado a pagar o saldo de R$ 294.707,59, referente a compensação não
homologada, mas também terá de pagar, de forma parcelada, o valor equivalente
no REFIS, uma vez que os valores não homologados no presente processo
administrativo foram inseridos no parcelamento, pagando, na prática, duas vezes
o mesmo fato, o que seria um enorme absurdo não apenas legal, mas também
uma afronta à moral e a ética.
No recurso voluntário (fls. 607/619), alega que o parcelamento constitui
instrumento hábil de confissão de dívida, tornando os débitos passíveis de cobrança pela
fiscalização, o que, por consequência, atesta a liquidez e certeza dos respectivos créditos
tributários. Uma vez verificado o pagamento indevido desses débitos, torna-se possível a
compensação dos respectivos créditos.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
7
Afirma que houve a quitação integral dos parcelamentos dos débitos que deram
origem aos créditos de PIS, havendo, portanto, extinção dos referidos débitos, nos termos do art.
156, do CTN.
Argumenta que os débitos de PIS originários dos créditos em questão foram
liquidados por compensação, que, de acordo com o art. 156, II, do CTN, extingue o crédito
tributário e, como tal, tem o mesmo efeito do recolhimento do tributo, conforme expressa
previsão legal.
Diz que de acordo com o art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, a compensação
tributária extingue o crédito tributário e terá esse efeito desde o momento da apresentação da
respectiva declaração até que o momento em que, eventualmente, venha a fiscalização se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) anos, contrariamente à homologação da compensação.
Cita jurisprudência do STJ destacando o seguinte trecho:
(...) estão equivocados os precedentes jurisprudenciais que atribuem à declaração
de compensação o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário; a
declaração de compensação, como-visto, extingue o crédito tributário sob
condição resolutiva (...)
Conclui que o fato de as compensações dos débitos de PIS originários dos créditos
em questão terem sido, posteriormente, não homologadas pela fiscalização não lhes retira o
efeito de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN, no período anterior ao
respectivo despacho decisório.
Defende que mesmo que as razões acima não sejam acolhidas, a decisão da DRJ
deve ser cancelada, uma vez os débitos de PIS originários dos créditos objeto da compensação em
questão foram incluídos no parcelamento.
Portanto, além de confessados, constituídos e extintos por meio de compensações
(que posteriormente vieram a ser não homologadas pela fiscalização), os débitos de PIS
(originários dos créditos em questão) foram novamente confessados, agora em programa de
parcelamento, e, assim, em tese, poderão ser exigidos em execução fiscal, caso eventualmente
deixe de adimplir integralmente as parcelas do referido parcelamento.
Nesse sentido, cita jurisprudência do CARF e a Solução de Consulta Interna (SCI) da
COSIT no 18/2006, a qual estabelece que, no caso de compensação não homologada, os débitos
seriam cobrados com base na DCOMP e, por tal razão, não caberia a glosa dessas estimativas na
apuração do saldo negativo, sob pena de o contribuinte ter de pagar duas vezes pelo mesmo
débito.
Destaca o seguinte trecho da SCI:
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
8
Por fim, reitera que os parcelamentos dos débitos que deram origem aos créditos
em comento foram integralmente quitados, conforme se verifica em documentos anexos.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão judicial que autorizou a compensação ora sob análise concedeu à
recorrente o direito de compensar os valores recolhidos a maior a título de COFINS e contribuição
para o PIS na forma do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 (fls. 126/135).
Desse modo, a questão central nestes autos é saber se podem ser computados na
compensação em análise, como valores recolhidos a maior, os débitos vinculados a compensações
que se encontravam com a exigibilidade suspensa em face de recursos apresentados no âmbito
administrativo (controvérsia administrativa), os quais, posteriormente, de acordo com a
recorrente, foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009 e quitados.
A restituição de recolhimento a maior (ou indébito tributário) é tratada no CTN (Lei
no 5.172, de 1966) nos artigos 165 a 169, na Seção III, que trata do Pagamento Indevido.
Tais dispositivos conferem ao sujeito passivo o direito de requerer a devolução de
quantias indevidamente pagas a título de tributos. Veja-se:
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...) Grifou-se
Assim, a restituição só é cabível em caso de pagamento indevido. Nessa toada,
diferentemente do que apregoa a contribuinte, resta evidente que não há amparo legal para a
restituição de crédito tributário extinto por compensação sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996), mormente se a compensação se encontra sob
controvérsia administrativa.
Pagamento e compensação são institutos distintos, embora tenham, de fato, como
efeito em comum, a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...) Grifou-se
O próprio CTN diferencia os dois institutos (pagamento e compensação),
disciplinando o pagamento na Sessão II, artigos 157 a 164, enquanto na Sessão IV, artigos 170 a
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
9
174, disciplina todas as demais modalidades de extinção do crédito tributário, sendo a
compensação tratada nos artigos 170 e 170-A.
Como se vê, a extinção do crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN) não
se confunde com a extinção por meio de compensação (art. 156, II do CTN).
Portanto, embora o pagamento e a compensação extingam o crédito tributário,
cada um o faz com suas características e consequências peculiares: enquanto no pagamento não
mais se discute a extinção do crédito tributário, na compensação extingue-se o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o, da Lei no 9.430/1996). Assim, a
declaração de compensação pode ter seus efeitos revertidos pela autoridade administrativa.
No presente caso, entendo que os créditos tributários vinculados às compensações
sob controvérsia administrativa estavam suspensos em face dos recursos apresentados, nos
termos do artigo 151, inciso III, do CTN.
O art. 170 do CTN apregoa que o crédito passível de compensação deve ostentar
certeza e liquidez, sem as quais não há sequer a possibilidade de se falar em compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um porcento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
(Grifou-se)
Portanto, os créditos em questão, além de suspensos nos termos do artigo 151,
inciso III, do CTN, também não satisfaziam à condição de certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do
CTN.
Assim, tais créditos tributários somente poderiam ser considerados extintos e aptos
a gerar direito a crédito, com amparo no artigo 165 do CTN, se homologadas tais compensações.
Sem isso, tais créditos careciam de certeza e liquidez.
A própria recorrente confirmou posteriormente a falta de certeza e liquidez dos
créditos, ao declarar que incluiu os débitos cujas compensações não foram homologadas no
parcelamento da Lei no 11.941/2009.
A propósito, esta Corte vem se manifestando reiteradamente neste sentido:
Processo no 15892.000132/2009-58
Acórdão no 9303-010.460 - 3a Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Sessão de 18 de junho de 2020
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do
pagamento indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora
tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário. Inexiste previsão
legal de restituição de compensação indevida como pretende o contribuinte,
mormente não tendo sido trazida prova aos autos de apuração a maior da base de
cálculo do tributo.
Processo no 12893.000160/2007-13
Acórdão no 3002-002.631 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 16 de março de 2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/05/2007
INDEBITO. RESTITUIÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do
pagamento indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora
tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário.
Processo no 15374.724425/200983
Acórdão no 3401002.734 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2014
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXIGÊNCIA.
A compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a teor do art. 74, caput da Lei no 9.430/96, exige que o direito creditório de
titularidade do sujeito passivo seja passível de restituição ou ressarcimento por
ocasião do encontro de contas, o que não se verifica quando aludido direito
creditório se assenta em anterior compensação ainda pendente de aferição por
parte da Administração Tributária, faltando-lhe, portanto, os atributos da liquidez
e certeza.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.811 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003303/2009-45
11
Ante todo o exposto, entendo inadmissível a realização de compensação cujo
crédito utilizado seja proveniente de outra compensação ainda pendente de aferição por parte da
administração tributária, como ocorreu no presente caso.
Voto por negar provimento neste tópico.
4. Pedido de diligência
A recorrente pede, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência,
para que lhe seja dada a oportunidade de trazer aos autos elementos que se entendam
necessários para justificar a regularidade dos créditos utilizados, conforme as dúvidas que,
eventualmente, vierem a surgir.
No que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender que os
elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua convicção, como no presente
caso, torna-se prescindível a diligência ou perícia suscitada pela recorrente.
5. Conclusão
Pelo exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 828
DF CARF MF
Original